Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-92.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. ESTIPULANTE DO CONTRATO. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL PELA OPERADORA. INVIABILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE 60 DIAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Enquanto estipulante do plano de saúde coletivo, a empresa administradora de benefícios qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a operadora do plano de saúde, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
2 – O plano de saúde coletivo, até mesmo por conter condições diferenciadas de contratação, embora seja também regido pelas disposições da Lei n° 9.656/98 e sujeite-se à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares. Assim, na linha da orientação jurisprudencial do STJ, as disposições do art. 13 da Lei no 9.656/98 regem os contratos de planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, ficando excluídos de sua incidência os planos de saúde coletivos.
3 – A Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. Dessa forma, é irregular a rescisão unilateral do contrato se não forem respeitados os prazos estabelecidos na norma regulamentadora.
4 – A rescisão do plano de saúde coletivo não implica o desamparo absoluto dos empregados que dele se beneficiavam, haja vista que a Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seu artigo 2o, determina que a operadora de plano de saúde deve ofertar opção de migração para plano de saúde individual na hipótese de encerramento do contrato coletivo, o que prescinde de novo cumprimento do período de carência. Todavia, o art. 3o da referida Resolução dispõe que “Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar”, ressalvando, portanto, da obrigação cominada nos artigos 1o e 2o, as operadoras que não mantenham plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Na espécie, a Operadora do Plano de Saúde não comercializa plano de saúde individual ou familiar para a região do Distrito Federal ou em âmbito nacional, inexistindo, nos termos do normativo em evidência, ilegalidade na ausência de oferta à Autora de migração para plano individual ou familiar.
5 – Igualmente, inviável a migração para outro plano de saúde coletivo operado pelas Rés, haja vista que exige a integração do Autor a uma coletividade de pessoas vinculadas a pessoa(s) jurídica(s) de caráter profissional, classista ou setorial, que também deve(m) participar da contratação, consoante se infere do art. 9o, caput e § 3o, da RN 195/2009 da ANS.
6 – Em face do descumprimento do prazo estabelecido pela Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, impõe-se à Operadora e à Administradora de Benefícios a manutenção do plano de saúde contratado pelo Autor por mais 60 (sessenta) dias a partir da publicação deste decisum.
7 – Apesar da irregularidade da rescisão contratual, não se verifica a ocorrência de dano moral na espécie, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação na forma pleiteada, haja vista que suas consequências normais traduzem-se em meros dissabores do cotidiano.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da Ré parcialmente provida.
Apelação Cível da Autora prejudicada.